Tribunal: TJSP
Processo: 0028576-24.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
a.1) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
a.2) Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
b) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
c) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial provimento do recurso do impetrante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0028576-24.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DERNIVALDO SILVEIRA PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
Acórdão, aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo o parcial provimento do
recurso do impetrante. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
ACF no 10.402/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0028576-24.2012.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Dernivaldo Silveira Pinheiro
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905,
STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
a.1) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
a.2) Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
b) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
c) As condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Acórdão readequado conforme o julgamento do
mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial
provimento do recurso do impetrante.
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado por DERNIVALDO SILVEIRA PINHEIRO, policial
militar da ativa, em face do CHEFE DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO), objetivando a incorporação do
Adicional de Local de Exercício ALE, instituído pela Lei
Complementar no 689/02, em caráter definitivo, ao seu salário-
base, inclusive para fins de incidência e cálculo de RETP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
adicionais temporais e gratificações incorporadas, apostilando-se,
além do pagamento das diferenças devidas a este título a partir da
impetração e acréscimos de juros de mora desde a
citação/notificação.
A r. sentença, cujo relatório se adota,
denegou a segurança (fls. 61-66).
Irresignado, apela o impetrante a fls.
117-129, reiterando os argumentos formulados na petição inicial.
Sustenta, em síntese, a natureza genérica do referido adicional, já
que concedido a todos os policiais militares, configurando-se,
portanto, verdadeiro aumento salarial disfarçado.
Recebido e processado (fl.135), houve
oferecimento de contrarrazões pela Fazenda do Estado,
representando
o
impetrado
princípio
da
encampação
(fls.140-143).
O V. Acórdão de fls. 153/164 deu parcial
provimento ao recurso do impetrante.
Interpostos Recurso Especial (fls. 189/196) e
Recurso Extraordinário (fls. 195/203) pela FESP, os recursos
foram sobrestados até final pronunciamento do C. STJ quanto ao
Tema no 905 e do STF quanto ao Tema no 810 (fls. 222/223).
Em despacho datado de 11/11/2019 (fls.
226/229), foram devolvidos os autos à Turma Julgadora, para
reapreciação da questão, considerando o julgamento do mérito
do Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905 STJ, DJe de 30.10.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 153/164 deve ser
adequado conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que
seja adotado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento
de
índices
que
devem
ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária”.
Na hipótese, a condenação imposta à
Fazenda é de natureza não tributária, referente a servidores
públicos, devendo-se observar os parâmetros do item 3.1.1 da
decisão do C. STJ:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
e
empregados
públicos.
As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028576-24.2012.8.26.0053 - V.10.402/2019 - lof
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a
incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E”.
Ante o exposto, readequa-se o v. Acórdão,
aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo o
parcial provimento do recurso do impetrante. Devolvam-se os
autos à douta Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator